Tribunal: TJMT
Processo: 1012671-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012671-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 138.656.501-63 (APELANTE), AMANDA ZAQUIA MORAIS - CPF: 701.863.076-24 (ADVOGADO), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO - CNPJ: 01.060.307/0001-40 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1012671-29.2023.8.11.0041

APELANTE
:
ANTONIO SEBASTIAO DE ALMEIDA

APELADO
:
BANCO BMG
AS,
BANCO PAN S.A.
,
COOPERATIVA DE

CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA

E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO
,
BANCO BRADESCO S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO CETELEM S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE
DIVIDAS

– SENTENÇA DE EXTINÇÃO

–

AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse
processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio)
no processamento da ação
,
inclusive para acessar a
fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

2.
S
e não
verificada a
ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial,
impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação
por ausência de interesse de agir
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ANTONIO SEBASTI
Ã
O DE ALMEIDA

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
BANCO BMG AS, BANCO PAN S.A., COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DA UNI
Ã
O DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNI
Ã
O, BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO CETELEM S/A
,
contra
a
sentença que
julgou extinta a ação por falta de interesse processual em razão da não demonstração da condição de superendividamento, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, vidados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigência nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta o apelante que é aposentado e possui renda líquida de R$ 4.719,16. Contudo, para garantir o seu sustento
,

contraiu vários
empréstimos consignados, os quais estão
prejudicando
a sua subsistência, uma vez que comprometem mais de 45% da sua renda.

Defende a limitação dos descontos em 30% do seu rendimento líquido
para lhe garantir o mínimo existencial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do
BANCO BRADESCO S/A,

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DA UNI
Ã
O DOS VALES DO PIRANGA

E MATIPO LTDA. - SICOOB UNI
Ã
O
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO BMG SA
(
IDs

248471302
,
248471303
,
248471304
,
248471305
e
248471306
, respectivamente).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra o autor
que
os descontos efetuados pelas instituições financeiras credoras requeridas/apeladas superam o limite permitido de 30% da sua renda, comprometendo assim a sua subsistência.

Aduz que seu rendimento líquido é de R$
R$ 4.719,16
(quatro mil setecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), contudo, são descontados mensalmente pelas instituições financeiras demandadas
R$ 2.169,76
(dois mil cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), equivalente a 46% da sua renda.

Visando a limitação dos descontos a
o patamar de 30% de sua renda líquida,
a fim de lhe garantir
o mínimo indispensável à sua sobrevivência
, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença
de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

No entanto, para que seja possível processar esse tipo de procedimento inicial, mister que o postulante indique, minimamente, a existência de interesse processual a movimentar a máquina judiciária.

No caso
,
entretanto,
um somatório de evidências apontadas pela sentença indica, acertadamente, que o autor apelante não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para o postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de
superendividado
, pela vulneração do seu
mínimo existencial
.

Primeiramente, porque de acordo com o art. 3º do Decreto n 11.150/2022, “
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$ 600,00 (seiscentos reais)
”

No caso em tela, tem-se o autor é
aposentado do serviço público federal
e, conforme se observa do seu holerite (ID
248471152
)
,
nos descontos existentes o limite para empréstimos consignados é devidamente respeitado. Vejamos:

Nesse contexto, insta consignar que de acordo com o
Decreto 8.690/2016
, que “
Dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal.
”,
os descontos
não podem exceder a 45% da remuneração, acrescidos de 5% destinado a outras despesas
:

“
Art. 5
º A
soma mensal das consignações não excederá quarenta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento, da pensão ou da prestação mensal de reparação econômica do consignado, observado o disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.509, de 27 de dezembro de 2022.

(...)

Art. 7º É vedada a incidência de consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do
consignado.
.
"

Conforme se observa
acima, apenas no caso de a somatória das consignações facultativas, conforme as margens previstas nos incisos, exceder
45
% é que serão suspensos os descontos das consignações facultativas, o que não é o caso, pois apesar da alegação de que os descontos
comprometem
46
% dos rendimentos do autor, seu holerite demonstra que a margem para desconto foi devidamente respeitada.

Ademais, não se pode olvidar que o autor
livremente firmou os contratos
em questão e
obteve vantagem nos juros contratados
por ser descontados
diretamente na folha de pagamento
.

Desta feita, se não demonstrada ilicitude nos descontos efetuados

e não demonstrado pelo autor
o comprometimento do mínimo existencial
, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024